Tribunal: STJ
Processo: 0266597-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020598 - GO (2025/0266597-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS

CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS

DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz dando provimento
ao agravo regimental para conhecer do habeas corpus, da reconsideração de voto dos
Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior no mesmo sentido e do voto
do Sr. Ministro Og Fernandes negando-lhe provimento, por maioria, dar provimento ao
agravo regimental e, no mérito, à unanimidade, denegar o habeas corpus, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Se. Ministro Rogerio Schietti Cruz quanto ao provimento do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à denegação da
ordem.

Documento eletrônico VDA53237085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/02/2026. Código de Controle do Documento: bb3b6040-0c52-459a-8a6e-d62a7c355c6d

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/02/2026. Código de Controle do Documento: bb3b6040-0c52-459a-8a6e-d62a7c355c6d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020598 - GO (2025/0266597-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS

CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS

DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por DEMARIZAN
habeas corpus
PEREIRA DE JESUS contra decisão em que deneguei a ordem (e-STJ fls. 889/891) e foi
assim relatada:
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 880/881):
Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar,
impetrado contra acórdão proferido pelo TJGO, que deu provimento à apelação
do Ministério Público para afastar a nulidade do flagrante e reformar a sentença
absolutória, de modo a condenar o paciente pela prática do crime do art. 33,
Documento eletrônico VDA53237420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 20ded67f-164f-4ad7-a747-9ca84f9d11a3

caput, da
O acórdão fixou as seguintes teses: “1. O ingresso
Lei n. 11.343/06.
domiciliar, precedido de abordagem policial legítima, foi justificado pela
existência de justa causa e situação de flagrante delito, dispensando
mandado judicial. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
restaram comprovadas, afastando a possibilidade de desclassificação para uso
próprio” (e-STJ, fl. 777).
Na presente impetração, a defesa alega a inexistência de justa causa para
revista pessoal porque ela teve por fundamento meras “impressões subjetivas
dos agentes” (e-STJ, fl. 6). Tal circunstância seria insuficiente para legitimar a
diligência por se tratar de razão que não tem aptidão para caracterizar as
“fundadas suspeitas” exigidas para a abordagem.
Logo, a sentença absolutória de primeiro grau deveria ser restabelecida, nos
termos do
II, CPP, porquanto nulas as provas decorrentes da conduta
art. 386,
dos policiais.
A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 794).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente
ou denegação da ordem (e-STJ fl. 884).
writ

No presente recurso, a defesa sustenta que "o simples fato de o paciente
“mudar de direção” não é argumento legítimo para amparar a busca pessoal, pois
(e-STJ fl. 904).
certamente não se sabia para onde o paciente iria"
Requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento
firmado na decisão recorrida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter
habeas corpus
sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a
interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando
não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como
na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
Documento eletrônico VDA53237420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 20ded67f-164f-4ad7-a747-9ca84f9d11a3

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

Ademais, este Tribunal Superior, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do curso
habeas corpus,
natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto
ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão
ao direito de locomoção.
Por fim, não verifico, em mais uma oportunidade, flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão
Documento eletrônico VDA53237420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 20ded67f-164f-4ad7-a747-9ca84f9d11a3

recorrido que, "[e]m que pese a magistrada de piso tenha entendido pela ausência de
elementos concretos que tenham legitimado a abordagem de Paulo Henrique, importante
ressaltar que a busca pessoal no caso em concreto traduziu o exercício regular da
atividade policial, sobretudo quando realizada a abordagem em via pública a partir de
denúncias que geraram patrulhamento intensificado, bem como de comportamentos
e se mostrar desconfortável ao encarar a
suspeitos do alvo, como mudar de direção
" (e-STJ fl. 780, grifei).
equipe policial
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 20ded67f-164f-4ad7-a747-9ca84f9d11a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.020.598 / GO
Número Registro: 2025/0266597-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
240343707 240643712 56469928320248090011 70000802520218090051
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA51447793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: 451381c5-6ed5-4250-a133-b5f82fff6aa9

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: 451381c5-6ed5-4250-a133-b5f82fff6aa9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020598 - GO (2025/0266597-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
VOTO-VISTA
I. Contextualização
O paciente, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, busca
seja restabelecida a sentença absolutória, que reconheceu a nulidade da prova
lastreada em busca domiciliar não precedida de fundadas razões.
O Exmo. Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do
habeas corpus, ao argumento de que se tratava de substitutivo de recurso especial, e
afirmou não constatar flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
ofício.
No presente agravo, a defesa sustenta a possibilidade de exame do mérito
do habeas corpus, por não haver sido interposto recurso especial contra o acórdão
combatido neste feito.

II. Reconsideração da decisão agravada
Com a vênia do Ministro Relator, observo
.
assistir razão ao agravante

No julgamento do HC n. 482.549/SP[i], a Terceira Seção fixou
com o uso
importantes balizas a fim de racionalizar o sistema recursal
concomitante do habeas corpus, classe processual que ultrapassou recentemente a
marca de
de feitos impetrados nesta Corte.
hum milhão
Os objetivos do debate realizado naquela oportunidade visavam orientar a
advocacia militante neste Tribunal a contribuir com a preservação da funcionalidade
do sistema de justiça criminal e a conscientizar que a opção pelo recurso especial
e tem importante ressonância
pelo habeas corpus, substitutivo desse, é legítima
ou
na estratégia adotada pela defesa, com os ônus e bônus inerentes a toda escolha.
Cinco anos se passaram desde esse relevante julgamento, mas a
simultaneidade de impugnações contra o mesmo acórdão recorrido permanece como
conduta utilizada pelas defesas, circunstância que contribui de sobremaneira com o
incremento da distribuição de feitos para o STJ, em prejuízo ao sistema de justiça e à
celeridade da prestação jurisdicional.
Tal proceder tem merecido pronta resposta desta Corte por meio de
decisões que não conhecem do
ou que registram a prejudicialidade do REsp ou
writ
da ação mandamental, com o fim de evitar a ocorrência de pronunciamentos
contraditórios e/ou que tenham o condão de cassar decisões proferidas pelo próprio
STJ – agora, supostamente autoridade coatora –, dada a reiteração de pedidos já
apreciados.
Porém, feita a escolha pela via recursal extraordinária (
), e caso
lato sensu
não conhecido o recurso especial, a defesa não pode ser penalizada a ponto de
inviabilizar o enfrentamento das supostas ilegalidades por meio do uso do remédio
constitucional, desde que
.
impetrado a tempo e modo
Com efeito, não caracteriza concomitância de impugnações dirigidas a esta
Corte se, após proferida decisão de não conhecimento do RESp ou ARESp e
julgados pela Turma os recursos internos eventualmente apresentados, a parte optar
por ajuizar habeas corpus,
.
antes do trânsito em julgado
Vale dizer: depois de exaurida a jurisdição em sede especial, o habeas
corpus impetrado, logo em seguida a confirmação do não conhecimento do recurso,

pode ser considerado substitutivo, permitindo assim que as questões recorridas sejam
analisadas agora na ação mandamental.
O habeas corpus só será de fato substitutivo se pugnar pelo
reconhecimento de ilegalidades que se identifiquem com a negativa de vigência
ou com a contrariedade de Lei Federal trazidas no inconformismo não
. Tal critério de admissibilidade também afasta a inovação de tema não
conhecido
recorrido – e, portanto, alcançado pelo trânsito em julgado – no recurso especial.
Aliás, no próprio julgamento do HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção
realçou a possibilidade de o habeas corpus ser impetrado em caráter subsidiário ao
apelo que não é conhecido (destaques no original):
Há, outrossim, situação que merece realce: por vezes a apelação, por
qualquer motivo,
. Em tal caso, há de ser possível a
não é conhecida
utilização de habeas corpus para sanar eventual constrangimento
ilegal advindo da sentença condenatória. Contudo, a utilização do
, nessa situação, de
, somente deve ser
writ
caráter subsidiário

de
proferido
o
permitida
depois

juízo
negativo
de
, visto serem
admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem
indevidas a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto
não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de
tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

É claro que o REsp não conhecido em virtude da aplicação da redação das
Súmulas 7 (reexame de provas) e 282 (prequestionamento) do STJ, resvalaria,
guardada a coerência da primeira decisão, no não conhecimento do
sob o
writ
fundamento da necessidade de dilação probatória ou de supressão de instância.
A despeito desse aspecto, o que trago à reflexão da Turma, como
desdobramento do entendimento esposado no
acima aludido, é a hipótese de o
writ
reclamo não ser conhecido pela aplicação da Súmula n. 182 do STJ, óbice que
como ocorre
impede por completo a análise mais detida dos pedidos da defesa,
na grande maioria das decisões que inadmitem o agravo no recurso especial.
Com a exceção das situações flagrantemente ilegais, que exigem a
concessão de habeas corpus de ofício
,
[ii] outros pedidos
seriam alcançados
não

, por implicar apreciação mais vertical da
pela pronta percepção do julgador
controvérsia.
Outra situação que, por óbvio, não espelha a concomitância de
impugnações vedada pelo julgamento do HC n. 482.549/SP, é aquela em que a parte
deixa claro que optou por ajuizar o habeas corpus no lugar – e no prazo – do recurso
especial.
Tal estratégia é a adotada de forma maciça pelas Defensorias Públicas
dos Estados e da União, tendo em vista representarem inúmeros pacientes que
tiveram iniciada a execução provisória da pena como consequência da vedação
.
do recurso em liberdade
É a escolha pela agilidade do julgamento do habeas corpus, consoante
exige os dispositivos em lei e do RISTJ, mas também a renúncia a interposição do
recurso especial cuja admissibilidade é mais morosa por encontrar duplo filtro nas
normas de regência
.
[iii]
, nessas hipóteses, é impor às
Retirar a possibilidade do uso do HC
defesas o caminho exclusivo do recurso especial, cujo eventual não conhecimento
poderá acarretar o trânsito em julgado de situações ilegais que mereceriam
, em atendimento à sua competência
análise mais criteriosa desta Corte
constitucional.
Em resumo, o HC substitutivo de Recurso Especial poderá ser
:
admitido se
1.
do recurso especial (não interposto);
impetrado dentro do prazo
2.
dirigidas ao STJ ou
não houver concomitância de impugnações
pendência de julgamento dos recursos internos (AgRg ou EDcl);
3. impetrado
do RESp ou ARESp e após o
após o não conhecimento
julgamento dos recursos internos (AgRg ou EDcl), mas antes do trânsito em
;
julgado

4. versar as mesmas questões trazidas no recurso especial não conhecido,
em temas que não foram objeto do recurso.
sem inovar
No caso, em pesquisa às informações processuais do site do tribunal de
justiça da origem, verifico que esta impetração foi ajuizada pela Defensoria Pública
do Estado de Goiás, no prazo do recurso especial, sem que essa irresignação tenha
sido interposta. Assim, não configurada a concomitância de impugnações,
.
conheço do writ

[i]
Publicado no DJe de 2/4/2020.
[ii]
Retornaríamos ao dispositivo de não conhecer, mas conceder a ordem de ofício, terminologia há anos abandonada
pela Sexta Turma e que traz grande embaraço “até mesmo para fins estatísticos porque temos dificuldade até de
identificar quando houve denegação, quando houve efetivo não conhecimento, além daquelas hipóteses de manifesto
descabimento do habeas corpus (HC n. 535.063/SP, julgado pela Terceira Seção em
DJe de
.
10/6/2020,
25/8/2020)
[iii]
A despeito de haver sempre a possibilidade de a defesa apresentar pedido de tutela provisória, seja perante o
tribunal de origem, seja nesta Corte (Súmulas ns. 634 e 635 do STF), com o fim de obter efeito suspensivo ao recurso
especial até o seu julgamento de mérito, desde que comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento
policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a
configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo
ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori

casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.

IV. O caso dos autos

De acordo com o depoimento do condutor da prisão em flagrante, em
âmbito policial, os fatos ocorreram da seguinte forma (fls. 85-86, grifei):
Equipe militar de serviço na data de hoje, relata que já receberam
várias denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no endereço Qd
97, Jardim Maria Inês, nesta cidade, mas sem precisar a casa; Que
no dia de hoje a equipe em patrulhamento percebeu intensa
movimentação em uma das residências na Quadra 97; A equipe
ficou de prontidão observando quando um elemento saía de
no lote 26 na Avenida Fernão Dias Paes; O elemento saiu
uma casa
da residência e ao perceber a aproximação da viatura mudou a
direção; Que a equipe percebeu que uma das mãos do elemento
; A equipe então procedeu a
estava fechada segurando algo
abordagem e o elemento foi identificado como sendo Paulo
Henrique de Moraes, segurando um cigarro artesanal de
; Que
substância vegetal esverdeada, semelhante a maconha
durante entrevista Paulo respondeu que havia comprado o cigarro
por R$ 20,00 (vinte reais) de uma pessoa conhecida como
; A equipe então
Baiano que est[a]ria no interior daquela casa
bateu no portão e viu dois elementos correr para o fundo da casa
; Que equipe militar foram atrás encontrando os dois elementos
voltando do fundo do lote com as mãos na cabeça. Que os
elementos foram identificados como sendo DEMARIZAN
PEREIRA DE JESUS e ARTHUR MARQUES MACINELLI; A
equipe fez busca domiciliar e no local onde havia corrido
Demarizan foi encontrada uma porção de substância
;
esbranquiçada, petrificada, semelhante a crack
Foram
localizados dois aparelhos celulares, um dos celulares foi
identificado como pertencente a Demarizan, mas o aparelho celular
Iphone ninguém se identificou como proprietário; Na casa de
DEMARIZAN, conhecido como Baiano, foram encontrados doze
porções de substância amarelada, petrificada semelhante a
crack, sendo duas porções envoltas em sacos plásticos
esverdeado e cinza transparente, espalhados pelo chão da casa,
;
até mesmo em cima da cama Na mesma residência foi encontrado
no telhado de uma das áreas próximo ao lugar onde estava
Demarizan, conhecido como Baiano, um saco plástico transparente
com dez porções de substância pulverizada, esbranquiçada,
semelhante a cocaina; seis porções de substância vegetal,
embaladas em plástico transparente semelhante a maconha e
uma porção de substância petrificada, amarelada, semelhante a

(duzentos e cinquenta reais)
crack e ainda a quantia de R$ 250,00
em dinheiro; Todos os envolvidos foram apresentados nesta Central
de Flagrantes; Que as substâncias foram encaminhadas ao Instituto
de Criminalistica para laudo de constatação provisório retornando
com laudo positivo para maconha e cocaína[.]

Ao final da instrução, o Juízo singular reconheceu a nulidade da prova e
absolveu o réu. Confira-se (fls. 632-633):
Tem-se, pois, que a validade do ingresso domiciliar pressupõe
alguns parâmetros. De um lado, é tranquila essa possibilidade
quando existe autorização do proprietário ou morador. De outra
banda, é possível, independentemente de autorização judicial ou do
morador, quando houverem fundadas razões para se acreditar que a
proteção do domicílio esteja sendo utilizada para promover a prática
de delitos. A controvérsia, portanto, costuma residir na presença ou
não de elementos capazes de evidenciar as fundadas razões.
E, analisando o caso concreto, não vislumbro comprovada a
autorização de ingresso na residência ou de um relevante motivo
que de fato pudesse ter ensejado a busca domiciliar, nas
circunstâncias descritas na denúncia.
Com efeito, a decisão dos policiais de ingressar no domicílio do réu
decorreu do fato da guarnição ter abordado um indivíduo (Paulo
Henrique de Moraes) em via pública, que teria mudado de direção
ao avistar a polícia, o qual, em entrevista, teria afirmado que teria
adquirido o material ilícito na referida residência. Nesse sentido é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A busca pessoal foi
realizada tendo em vista a suposta mudança repentina de direção do
paciente, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus
158.580, não é suficiente para justificar a medida”.
Assim, a fundada suspeita acerca do estado de flagrância do réu
decorreu tão somente dessa informação repassada por esse
indivíduo. Entretanto, como já afirmado, embora esses dados
fossem suficientes para amparar a decisão que recebeu a proemial
em sede de cognição sumária, a conclusão que se chega após o fim
da instrução processual, é que as provas são frágeis e, por
conseguinte, insuficientes para demonstrar que existia possível
situação de flagrante delito na residência do acusado apta a legitimar
o ingresso forçado dos policiais no local.
Para melhor compreensão, trago a colação o depoimento da
testemunha Luciano Flávio Gonçalves – Policial Militar, contido na

mídia de Ev. 147, arq. 1, em que diz se recordar de ter participado
da ocorrência envolvendo os fatos em apuração.
Detalha que receberam informações acerca da existência de um
possível ponto de venda de drogas em uma determina residência
que, na oportunidade, não soube precisar qual. Prossegue narrando
que, em razão dessas informações, a equipe iniciou patrulhamento
com o intuito de identificar essa determinada casa. Indica que
durante o patrulhamento, foi abordado um indivíduo na rua e que,
em conversa com ele, teria se intitulado como usuário de droga e
que inclusive ele tinha ido comprar substâncias entorpecentes; que
esse indivíduo, indicou à equipe policial a residência onde fez a
aquisição de drogas. Destaca que em razão dessas informações
repassadas pelo abordado, a equipe foi até o endereço indicado e
encontrou Demarizan. Informa que foi feita uma busca domiciliar
no local, diante da narrativa apresentada pelo usuário.
Quanto às drogas encontradas, informou que elas já estavam prontas
para venda e, salvo engano, uma balança de precisão.
Nesse mesmo sentido é o depoimento da testemunha Ítalo César
Silva, também Policial Militar (mídia de Ev. 147).
Desse modo, toda a ação policial que culminou na prisão em
flagrante do acusado decorreu da abordagem sem justo motivo de
Paulo Henrique de Moraes.
Além disso, Paulo Henrique não foi encontrado para ser ouvido em
juízo, motivo pelo qual seu depoimento foi dispensado.
Nessa senda, dessumo que não há aqui a presença de justa causa que
pudesse levar os agentes de segurança pública a relativizarem o
direito fundamental do réu a inviolabilidade do seu domicílio.
A propósito, ressalto que cabe ao Estado, por meios dos agentes de
polícia, comprovar a existência de autorização ou mesmo de
fundadas suspeitas quanto à situação de flagrante delito no interior
da residência, o que, como já dito, não ocorreu.
Extrai-se, portanto, que, diante dessa conjuntura fática e probatória,
o acolhimento da preliminar e a consequente declaração de nulidade
das provas obtidas em desfavor do acusado, é medida de rigor.

O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo ministerial, rechaçou a
nulidade da prova, pelos seguintes motivos (fls. 11-15, destaquei):
Está configurada a responsabilidade criminal de Demarizan
Perereira de Jesus pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em juízo, o policial militar Ítalo César Silva relatou que, devido a
inúmeras denúncias sobre a movimentação intensa na rua
Fernão Dias Paes, tráfico e furtos, a equipe intensificou o
. Contou que observaram um indivíduo,
patrulhamento no local
identificado como Paulo Henrique de Moraes, saindo de uma
residência (Qd. 97, Lt. 26, Jardim Maria Inês), o qual, ao avistar a
viatura policial, realizou um movimento brusco, ao mesmo
tempo em que, segurando um objeto, retornou ao imóvel de
(Qd. 97, Lt. 26, Jardim Maria Inês).
onde havia saído
Esclareceu, em sequência, que, ao realizarem a abordagem, foi
encontrado com Paulo Henrique um cigarro de "maconha", o
.
qual ele informou que havia adquirido de "Baiano"
Expôs, ainda, que, ao acionarem outra viatura policial para verificar
a situação, aproximaram-se da residência e perceberam que o
apelado, acompanhado de um indivíduo identificado como Arthur
Marques Macinelli, ao notarem a presença policial, evadiram-se
. Contudo, retornaram logo em
em direção ao fundo do imóvel
seguida com as mãos na cabeça.
Disse, até mesmo, que, após averiguar e constatar que o acusado não
residia naquele local, mas sim em outra casa no mesmo bairro
(Avenida Fernão Dias Paes, Qd. 98, Lt. 04, Casa 06, Jardim Maria
Inês), dirigiram-se até o imóvel indicado, onde encontraram
diversas porções de drogas espalhadas pela casa do apelado.
Por sua vez, o policial militar Luciano Flávio Gonçalves, também
em Juízo, confirmou a atitude suspeita de Paulo Henrique de
Moraes, em que, ao avistar a viatura policial mudou de direção,
sentido contrário.
Contou que, na abordagem, o indivíduo estava com a mão
. Em
cerrada, estava fechada. Se tratava de droga na mão
conversa com Paulo Henrique, ele teria dito que adquiriu a droga no
imóvel que a equipe o viu saindo (Qd. 97, Lt. 26, Jardim Maria
Inês) e teria comprado de Baiano. Narrou que chamaram o apoio e
foram até o portão da residência, que era de grade. Na oportunidade,
viram o apelado e Arthur correndo para os fundos. Detalhou que o
portão estava praticamente aberto, não houve arrombamento.
Asseverou que Demarizan era um indivíduo já conhecido pela
polícia pela prática de tráfico da região.
Narrou que, na primeira casa, foi encontrada droga, um aparelho
celular que a princípio ninguém quis falar de quem era. E,
posteriormente, o apelado teria assumido que o telefone era dele.

Logo, a equipe se deslocou até a residência onde, de fato, o apelado
morava e encontraram drogas esparramadas no chão, para todo
.
lado: crack, maconha
Tudo isso pode ser confirmado na instrução registrada à mídia de
mov. 147.
Em que pese a magistrada de piso tenha entendido pela ausência de
elementos concretos que tenham legitimado a abordagem de Paulo
Henrique, importante ressaltar que a busca pessoal no caso em
,
concreto traduziu o exercício regular da atividade policial
sobretudo quando realizada a abordagem em via pública a partir de
denúncias que geraram patrulhamento intensificado, bem como de
comportamentos suspeitos do alvo, como mudar de direção e se
.
mostrar desconfortável ao encarar a equipe policial
É sabido que o Procedimento Operacional Padrão – POP, que
orienta as atividades ostensivas da Polícia Militar do Estado de
Goiás, prevê alguns exemplos do que deve ser observado pelos
militares para a caracterização da chamada “atitude suspeita”, como,
por exemplo: mudança repentina de comportamento (mudança de
direção, fingir chamar alguém, quando há mais de um e se separam,
agachar, correr, adentrar o primeiro portão aberto que encontra etc.);
pessoas que olham a viatura por trás, após a sua passagem ou
evadem ao avistá- la, dentre outras.
Até mesmo, o Superior Tribunal de Justiça, em casos parecidos a
esse, vem admitindo a legalidade da busca pessoal. Vejamos:
[...]
Assim, de uma análise do conjunto probatório dos autos, não se
verifica nenhuma ilegalidade decorrente das buscas domiciliares
realizadas, perpetradas nos estritos termos do artigo 240 do Código
de Processo Penal. A dinâmica da abordagem de Paulo Henrique e o
ingresso nas residências estão amparadas no contexto fático anterior
e ulterior à entrada dos policiais nas residências.
A Constituição Federal autoriza o ingresso em residência quando
houver o estado de flagrância em seu interior e, neste contexto,
considerando que o crime de tráfico ilícito de drogas possui caráter
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há
nulidade por violação de garantia fundamental quando policiais
adentram o domicílio do acusado em situação de flagrância. É o
caso dos autos.
Assim, é correto afirmar que, em razão da natureza permanente do
crime de tráfico de drogas, admite-se o ingresso do agente público
no domicílio do suspeito sem mandado judicial.

Entretanto, a pretexto de evitar possível ato de arbitrariedade
originado de prejulgamentos discriminatórios ou que venham a
ofender o direito de alvos costumeiros das agências de repressão,
nomeadamente os hipossuficientes sociais, tal autorização é
concedida quando existir "fundadas razões".
Nesse sentido se posicionou o Supremo Tribunal Federal no
paradigmático RE 603.616, onde se definiu que: “a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados”.
Bem, diante da licitude das provas obtidas nos autos, pelo que foi
historiado em linhas pretéritas, é clara a consumação do delito
previsto no artigo 33,
, da Lei. 11.343/06 pelo apelado
caput
Demarizan Pereira de Jesus.

A conjuntura fática delineada nos autos revela que a diligência policial não
decorreu de ação arbitrária ou açodada, mas sim de coleta progressiva e concatenada
de elementos concretos que, somados, apontaram de forma inequívoca para a
ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. Com efeito, o ponto de
partida da atuação estatal foram as notícias anônimas – que, embora
insuficientes per se para justificar o ingresso domiciliar, legitimam o início de
–, seguidas de campana policial realizada no local, durante
investigação preliminar
a qual os agentes puderam constatar, por observação direta, intensa movimentação
, circunstância típica e notoriamente associada ao
de pessoas naquele endereço
comércio de entorpecentes.
Ademais, durante o monitoramento, os policiais presenciaram
quanto à
circunstância objetiva e concreta que reforçou a fundada suspeita
prática delitiva: um indivíduo que saía da residência, ao avistar a guarnição policial,
mudou abruptamente de direção e
,
passou a ocultar algo em sua mão fechada
conduta evasiva que, somada ao contexto de movimentação suspeita previamente
, autorizou a abordagem em via pública.
observada
Na busca pessoal que se seguiu, foi apreendido um cigarro de maconha,
tendo o abordado confessado, de modo espontâneo, que havia adquirido a substância

entorpecente na casa de que acabara de sair. Essa conjunção de fatos – denúncias,
campana, movimentação atípica, conduta evasiva, apreensão de droga em via
pública e confissão quanto à procedência – configura o standard probatório das
exigido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
fundadas razões
603.616/RO.
Não se trata, portanto, de ingresso fundado em mera intuição policial,
denúncia anônima isolada ou simples nervosismo do suspeito – hipóteses que esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal reiteradamente rechaçam –, mas de diligência
precedida de
que, em seu
elementos objetivos, verificáveis e concatenados
conjunto, demonstraram, de forma segura e anterior ao ingresso, a ocorrência de
situação de flagrância no interior do domicílio.
Verifico, portanto, pelas circunstâncias acima destacadas, que, antes
mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos
suficientes – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria
havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento
"fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.
Confira-se, a propósito, o posicionamento desta Corte Superior ao analisar
casos semelhantes:
[...]
1. Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n.
280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados".
2. Na hipótese, a entrada na residência da agravante foi precedida
por diligência de inteligência policial e campana no local, com
verificação de movimentação suspeita, e posteriormente
autorizada pela própria moradora, o que afasta a alegação de
.
nulidade da prova
3. A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta
progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a

ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas e
munições.
4. O decreto de prisão preventiva foi adequadamente fundamentado
na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, a periculosidade da agente e o risco
de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de 147 kg de
maconha, submetralhadoras, coletes balísticos e vasto arsenal, além
de indícios de habitualidade criminosa.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a
ordem pública.
6. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 212.123/SC
Reynaldo Soares
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
da Fonseca
1/4/2025,
)
10/4/2025.

[...]
1. Cediço que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se
protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para
justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele
momento, dentro da residência, se está ante uma situação de
flagrante delito. Precedentes.
2. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal
Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da
prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando
que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a
justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos
concretos que apontem para o caso de flagrante delito.
3. No caso dos autos, após denúncia anônima, os agentes fizeram
campana a fim de atestar a veracidade das informações na
residência
indicada,
momento
em
que
constataram
, tendo sido abordado dois sujeitos
movimentação típica de tráfico
quando saíam do local, sendo que, após a chegada da polícia, dois
indivíduos correram para o fundo da casa, de modo que não se
verifica ilegalidade, visto que constatada a existência de elementos
suficientes a evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva.
4. Ressalte-se que, no interior da residência, foi encontrada grande
quantidade de drogas (216,10kg de maconha), "arma de fogo e
munição (descritas no segundo fato, acima), um simulacro de fuzil,
petrechos para a preparação de droga (balança e plástico filme),
dinheiro, veículos automotores, celulares e documentos".

5. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.074.256/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
Rissato
julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.

V. Dispositivo
À vista do exposto, divirjo do relator para dar provimento ao agravo
, a fim de conhecer do habeas corpus e
.
regimental
denegar a ordem

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266597-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.020.598 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 240343707 240643712 56469928320248090011 70000802520218090051
PAUTA: 15/10/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEMARIZAN PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz dando provimento ao agravo regimental para conhecer do habeas corpus, da
reconsideração de voto dos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior no
mesmo sentido e do voto do Sr. Ministro Og Fernandes negando-lhe provimento, a Sexta
Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e, no mérito, à unanimidade,
denegou o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Se. Ministro Rogerio Schietti Cruz quanto ao provimento do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à denegação da ordem.

C5426055514<1:10=4254@
2025/0266597-0 - HC 1020598 Petição : 2025/0084253-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:36:11
Código de Controle do Documento: B067AEC3-7A31-4E22-960E-45D056EB7074